Tribunal: TJMT
Processo: 1037217-45.2021.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-03
Data de publicação: 2022-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1037217-45.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[RUTE RODRIGUES DA SILVA - CPF: 513.380.251-04 (RECORRENTE), IGHOR MIGUEIS RIBEIRO - CPF: 004.785.071-00 (ADVOGADO), GREICY KELLY TEIXEIRA ALVES - CPF: 017.902.081-14 (ADVOGADO), ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS - CNPJ: 17.717.110/0001-71 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS - CNPJ: 17.717.110/0001-71 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - RELAÇÃO DE CONSUMO – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – CONJUNTO PROBATÓRIO FRÁGIL – AUSÊNCIA DO TERMO DE CESSÃO ESPECÍFICO DA DÍVIDA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – QUANTUM INDENIZATÓRIO – MAJORAÇÃO – NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Recurso Inominado. Sentença de parcial procedência, que declarou a inexigibilidade do débito e condenou a reclamada ao pagamento de R$ 1.000,00 (um mil reais), a título de danos morais.

2. Pretensão recursal é a reforma da sentença para majorar o quantum indenizatório.

3. Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão, devendo-se observar os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado e garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

4. Quantum indenizatório fixado merece a devida majoração, adequando-se o valor do dano extrapatrimonial aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

5. Sentença parcialmente reformada.

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença de parcial procedência dos pedidos iniciais, que declarou a inexigibilidade do débito questionado e condenou a reclamada ao pagamento de R$ 1.000,00 (um mil reais), a título de indenização por danos morais, sob fundamento de que a empresa reclamada não comprovou a relação jurídica entre as partes e a legitimidade para cobrança do débito.

A recorrente requer reforma da sentença para majorar o valor indenizatório fixado em sentença para R$10.000,00 (dez mil reais).

Contrarrazões, pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O cerne do recurso restringe-se ao quantum indenizatório fixado pelo juízo
a quo
a título de danos morais.

Pois bem, no presente caso, a reclamante alega na inicial não possuir qualquer vínculo jurídico com a reclamada que justifique a inclusão dos seus dados perante o órgão restritivo de crédito, apresentando o extrato de negativações.

Por sua vez, a recorrida defende que o respectivo crédito lhe foi cedido, via contrato de cessão de crédito, firmado com o Banco Losango, e que o débito se refere ao inadimplemento da requerente. Para comprovar suas alegações, juntou à contestação a cópia
Termo de Cessão genérico sem anexo, notificação da cessão expedida em 13 /12/2019 , telas sistêmicas com informações financeiras..

Analisando os documentos juntados, há um ponto em desfavor da Reclamada, qual seja, não comprovou sua relação com o contrato originário da dívida, considerando a ausência de juntada do
termo de cessão de crédito específico e do contrato
, capaz de autorizar a cobrança do débito ora questionado.

Assim, os documentos juntados aos autos pela reclamada, desacompanhados do termo de cessão específico da dívida e do contrato, nada esclarecem a respeito da controvérsia, porquanto não demonstram a legitimidade da empresa Recorrida para realizar a cobrança
.

Nesse caminho, a negativação realizada em nome da reclamante foi indevida, sendo cabível a indenização por dano moral, uma vez que a reclamada não comprovou a legitimidade para promover a inserção do nome da reclamante no rol de mal pagadores.

Quanto ao pedido de indenização por danos morais, a jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o dano moral, decorrente de inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, configura-se
in re ipsa,
ou seja, é presumido e não carece de prova da sua ocorrência, entendimento seguido pelas Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso, inclusive, objeto de súmula: “
A inserção indevida do nome do consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o dano moral na modalidade “in re ipsa”, salvo se houver negativação preexistente
.” (Aprovada em 19/09/2017 - Súmula 22).

A indenização deve ser compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido e outras circunstâncias que se fizerem presentes.

Não há notícias de negativação preexistente em desfavor da parte reclamante.

Assim, à vista dos critérios acima elencados e em atenção aos patamares fixados por esta e. Turma Recursal em casos semelhantes, o valor da indenização por danos morais merece majoração para
R$ 8.000,00 (oito mil reais),
quantia esta que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, não caracterizando o enriquecimento indevido do reclamante e mantendo o efeito pedagógico necessário, refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita
.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para majorar o valor da condenação em danos morais ao importe de R$ 8.000,00 (oito mil reais), mantendo-se os demais termos da sentença incólumes.

Diante do resultado do recurso, deixo de condenar a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/05/2022